Tribunal: TJMT
Processo: 1021356-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE CAMPOS - CPF: 161.863.461-53 (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1021356-16.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido:

MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE CAMPOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – CONVERSÃO FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE -
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - PERÍODO SUSPENSIVO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para converter em pecúnia as férias e licenças prêmio não usufruídas pela autora, além de condenar o município ao pagamento de indenização de:
férias integrais dos períodos aquisitivos de 2015/2016; 2016/2017 e proporcionais 2019/2020, todas acrescidas do terço constitucional, e licença prêmio referentes aos quinquênios de 2009/2014; 2014/2019.

2.

O Município em suas razões recursais se limita a arguir a prescrição quinquenal em face das verbas devidas em período anterior ao lapso temporal de 05 anos do ajuizamento da ação.

3.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

4.

Conforme pontuado na sentença, a documentação anexa ao feito demonstra de forma inequívoca, que o requerido não realizou a conversão das férias e licença prêmio da autora em pecúnia, o que foi reconhecido administrativamente pelo ente público, deste modo, considerando o labor durante o período aquisitivo pela servidora, o valor é devido sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, uma vez que não apresentou prova do pagamento das sobreditas verbas.

5.

Do mesmo modo, não há que se falar em prescrição no caso concreto, como bem analisado pelo juízo de origem.

6.

No caso, o Juízo de origem considerou a existência do processo administrativo como causa suspensiva do prazo prescricional, conforme inteligência do artigo 4o Parágrafo Único do Decreto n. 20.910/32.

7.

Nesse sentido, verifico que o processo administrativo protocolado pelo promovente em 24/06/2019, suspendeu o prazo prescricional em face das verbas postuladas referentes ao ano de 2016 e 2017.

8.

Desta feita, como a presente ação foi proposta em 2021, havendo suspensão do procedimento desde o ano de 2019 em decorrência do procedimento administrativo, entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu como devido o pagamento dos valores a partir do período aquisitivo de 2015/2016.

9.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto elo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
pois tempestivo e no mérito
NEGO-LHO PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

10.

Deixo de condenar o Município Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022